Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente público a pagar a quantia de R$ 5.979,77 (cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos qualquer indício do fato constitutivo do seu direito. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cumpre esclarecer que o conjunto probatório apresentado aos autos, sobretudo a declaração da Administração distrital de ID 22552458, demonstra que o ente recorrente já havia reconhecido administrativamente o direito da servidora recorrida às horas extras trabalhadas, de forma que a manutenção da condenação ao seu pagamento é medida que se impõe.
4. Cumpre destacar, ainda, que os créditos relativos ao período de 2018 (ID 22552860) encontram-se hígidos, haja vista que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração, em 2019, interrompeu a prescrição e houve a suspensão do prazo até o pagamento da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932. O referido dispositivo estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la” (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/10/10). Trata-se da chamada “mora administrativa”. Além disso, o autor/recorrido ajuizou a ação antes do transcurso do quinquênio legal.
5. Portanto, considerando que houve o reconhecimento administrativo da dívida referente às horas extraordinárias trabalhadas pela autora e a necessária observância do princípio da boa-fé nas relações entre a Administração Pública e os servidores da mesma, irretocável a sentença de procedência do pedido condenatório do ente federativo a pagar à requerente a quantia R$ 5.979,77 (cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), correspondente ao montante reconhecido administrativamente (ID 22552458).
6. Ademais, conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Considerando que a requerente trouxe aos autos extenso conjunto probatório que dá lastro ao seu direito, caberia ao ente público comprovar o efetivo pagamento da dívida, mas deste encargo não se desvencilhou.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.